Tribunal: TJPA
Processo: 0839377-79.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839377-79.2022.8.14.0301

APELANTE: VICENTE ABILIO BARROS DA SILVA JUNIOR

APELADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DA SEAP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR OMISSÃO EM FICHA CONFIDENCIAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Vicente Abílio Barros da Silva Júnior para reformar sentença e declarar a nulidade do ato administrativo que o eliminou de concurso público para o cargo de Policial Penal, sob alegação de omissão no preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais (FIC). A decisão agravada reconheceu que as omissões foram corrigidas tempestivamente em sede de recurso administrativo e não diziam respeito a fatos desabonadores, determinando a manutenção do candidato no cargo, já ocupado por força de nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a exclusão de candidato de concurso público com base em omissão de informações na investigação social, ainda que tais dados tenham sido posteriormente complementados; (ii) estabelecer se a decisão administrativa que eliminou o candidato observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para validade da eliminação de candidato em razão de omissões na investigação social, a presença de má-fé ou relevância negativa das informações omitidas, o que não se verifica no caso concreto.

4.
A omissão de dois itens na Ficha de Informações Confidenciais foi sanada durante o recurso administrativo, não havendo elementos que indiquem conduta dolosa ou desabonadora da personalidade do candidato.

5.
O princípio da razoabilidade impõe que a Administração Pública avalie a gravidade da omissão de forma proporcional à finalidade da etapa de investigação social, que visa aferir a idoneidade moral e social do candidato.

6.
A exclusão do candidato por erro formal sanável, sem má-fé comprovada, configura excesso de formalismo e viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7.
O precedente do TRF-1 e do STJ indicam que equívocos na apresentação de documentos, quando corrigidos oportunamente, não justificam exclusão do certame público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A eliminação de candidato em concurso público por omissões na investigação social deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo ilegítima quando não houver má-fé nem relevância negativa nas informações omitidas.

2.
A posterior correção de omissões formais durante o recurso administrativo afasta a legitimidade do ato eliminatório, desde que não comprometa a finalidade da investigação social.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, IV, 932, 1.021, § 3º; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; STJ, RMS 39265/MA, Rel. Min. Ari Pargendler, DJe 26.02.2015; TRF-1, AMS 0016348-35.2008.4.01.3400, Rel. Des. João Batista Moreira, j. 03.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0839377-79.2022.8.14.0301

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
VICENTE ABILIO BARROS DA SILVA JUNIOR

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
interposto pelo ESTADO DO PARÁ, em face da Decisão Monocrática de ID n. 23063524 que conheceu e deu provimento ao recurso interposto por Vicente Abílio Barros da Silva Junior, para reformar a sentença recorrida, declarando a nulidade do ato administrativo que eliminou Vicente Abilio Barros da Silva Júnior do certame Público.

Em suas razões, o agravante sustenta a legalidade da eliminação do candidato, invocando o princípio da autotutela da Administração e precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a validade da investigação social como etapa eliminatória.

Contrarrazões ao Agravo Interno (ID n. 24661149).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu provimento ao recurso interposto por Vicente Abílio Barros da Silva Junior, para reformar a sentença recorrida, declarando a nulidade do ato administrativo que eliminou Vicente Abilio Barros da Silva Júnior do certame Público.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. REFORMA EX OFFICIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À RESERVA REMUNERADA VOLUNTÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL PARA O SERVIÇO MILITAR. PROVENTOS PROPORCIONAIS. AUSÊNCIA DE ERRO NA DECISÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 23063524):

“(...)
DECIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

Cinge o presente recurso em analisar se acertada ou não a decisão que denegou a segurança pleiteada pelo impetrante para manter o ato administrativo que determinou a eliminação do candidato/recorrente do concurso público em razão do equivoco no preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais (FIC).

No caso em análise, o impetrante foi reprovado na 5ª etapa da investigação dos antecedentes pessoais do Concurso Público para provimento do cargo de Policial Penal do Estado do Pará, sob a justificativa de não preenchimento de dois itens da Ficha de Informações Confidenciais (FIC).

O princípio da razoabilidade exige que a Administração Pública avalie, de forma ponderada, a gravidade das infrações cometidas pelos candidatos. A exclusão de Vicente Abilio do certame por omitir informações em dois itens da FIC, já posteriormente corrigidos na fase do recurso administrativo, revela-se desproporcional, especialmente quando se constata que não houve a omissão de fatos desabonadores.

É importante considerar que o recurso administrativo é uma etapa prevista no edital, e se presta para possibilitar aos candidatos questionamento quanto aos resultados, ou até mesmo alterá-lo.

No presente caso, entendo que a finalidade foi atingida, uma vez que restou demonstrada, a tempo, a idoneidade moral e social do apelante, portanto, o ato de eliminação mostra-se como uma afronta ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

A jurisprudência tem se manifestado neste sentido:

CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS (TCE-GO). EXECUÇÃO PELA ESAF. EDITAL N. 01/TCE-GO/2007. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. APRESENTAÇÃO INCOMPLETA DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL. POSTERIOR COMPLEMENTAÇÃO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DESATENÇÃO. 1. Apelação interposta pela União contra sentença, de fls. 163-166, proferida em mandado de segurança versando sobre eliminação de candidato de concurso público, na qual a segurança foi deferida para determinar à autoridade coatora o recebimento da Certidão Negativa de Distribuição de Ações Cíveis e Criminais do Estado de Goiás obtidas pela Impetrante junto ao certame do TCE-GO. 2. Na sentença, considerou-se: a) a impetrante restou excluída do certame na fase de investigação social por ter anexado Certidão Criminal da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e não da Seção Judiciária de Goiás, localidade de sua residência; b) o fato de a candidata ter se equivocado e apresentado Certidão Criminal de unidade diversa daquela da sua residência é incapaz de gerar a sua exclusão do certame, pois vem ser desproporcional aos fins da Constituição Federal, que busca selecionar os candidatos mais qualificados ao serviço público, não se apegando a formalismos demasiados; c) a exclusão somente seria possível acaso a banca examinadora conferisse prazo para a impetrante corrigir equivoco e essa optasse pela inércia. Mas, segundo se denota dos elementos fáticos dos autos, a única oportunidade conferida foi via recurso denegado pela autoridade administrativa, não havendo qualquer possibilidade de correção do ato. 3. Em recurso administrativo interposto durante a realização do concurso público, a impetrante apresentou a certidão exigida pela banca examinadora, entretanto o recurso foi indeferido ao fundamento de intempestividade na apresentação do documento. 4
. A impetrante apresentou documentos que cumpriram a finalidade estabelecida no Edital n. 01/TCE-GO/2007 e realizou posterior complementação para atender às exigências da Administração, tendo a banca examinadora, ao eliminá-la do certame, incorrido em excesso de formalismo, passível de correção pelo Poder Judiciário. Precedentes desta Corte
. 5. Negado provimento à apelação e à remessa necessária.

(TRF-1 - AMS: 00163483520084013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 03/05/2021, SEXTA TURMA, Data de Publicação: PJe 03/05/2021 PAG PJe 03/05/2021 PAG)

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS. CANDIDATO APROVADO NAS FASES OBJETIVA E SUBJETIVA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EXIGIDO NO EDITAL. CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO EMITIDA PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a. REGIÃO. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO NO MOMENTO POSTERIOR. RECURSO PROVIDO. 1. In casu, o candidato, regularmente aprovado nas fases objetiva e subjetiva para o concurso de Outorga de Delegações de Serviços de Notas e de Registros, por equívoco, apresentou certidão negativa emitida pelo Tribunal Regional Federal da 1a. Região, enquanto as certidões exigidas seriam da Justiça Federal de Primeira Instância. 2. Não se desconhece que o Edital é a lei do concurso, que deve estabelecer normas garantidoras do tratamento isonômico e impor a igualdade de condições para o ingresso no serviço público. 3.
Entretanto, não se considera razoável a exclusão do candidato do certame, em virtude de um equívoco, totalmente desculpável, uma vez que é inteiramente admissível a apresentação da referida certidão negativa em momento posterior, qual seja, na data da nomeação ou até mesmo da posse
. 4. Ressalte-se, em apoio a tese expendida, que o entendimento desta Corte Superior é de que, até mesmo a exigência de diploma ou habilitação legal para o exercício de cargo público, somente pode ser feita na data da posse - inteligência da Súmula 266/STJ. 5. Recurso em Mandado se Segurança a que se dá provimento.

(STJ - RMS: 39265 MA 2012/0208844-8, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento: 18/12/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2015)

A etapa de investigação social nos concursos para cargos na área de segurança pública visa apurar a idoneidade moral e a adequação do candidato ao cargo público pretendido. No caso em apreço, a Administração Pública teve pleno acesso às certidões e informações do candidato, demonstrando que o recorrente possui conduta irrepreensível. Assim, a finalidade da investigação social foi plenamente atingida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida, declarando a nulidade do ato administrativo que eliminou Vicente Abilio Barros da Silva Júnior do certame Público. Em decorrência disso, determino sua manutenção no Cargo de Policial Penal, uma vez que já foi nomeado para exercer tal função, conforme Portaria nº 0403/2023 – GABS/SEPLAD, de 27 de dezembro de 2023, com todos os direitos e benefícios inerentes ao cargo. (...)”

Ora, sem necessidade de maiores digressões — até porque a decisão recorrida, anteriormente transcrita, já enfrentou de forma minuciosa os argumentos trazidos pelo Agravante —, não há razões que justifiquem sua reforma.

A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios tem sinalizado no sentido de que a eliminação de candidato por omissão de dados na investigação social deve ser analisada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. É necessário, para a legitimidade da exclusão, que se demonstre não apenas a omissão formal, mas também a má-fé ou a relevância negativa do dado omitido para o exercício do cargo pleiteado.

No caso vertente, a decisão agravada fundamenta-se na inexistência de elementos que evidenciem conduta dolosa, tampouco desabonadora da personalidade do candidato, sendo a omissão apontada despida de carga valorativa negativa suficiente para justificar medida tão gravosa como a exclusão do certame.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 23063524, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 14/04/2025